Tribunal: TJES
Processo: 0001421-13.2020.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001421-13.2020.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI

APELADO: META CENTRAL DE SERVICOS LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. CONTRIBUIÇÃO AO SENAI. ATIVIDADE ECONÔMICA DA EMPRESA. CNAE. FPAS. AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM O SETOR INDUSTRIAL. PROVA PERICIAL. ENQUADRAMENTO NORMATIVO. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI contra sentença da 1ª Vara Cível de Aracruz/ES, em ação ajuizada por META CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA., visando à anulação de notificação de débito relativa à contribuição adicional ao SENAI. A sentença reconheceu que a autora exerce atividade de natureza administrativa, sem vínculo com o setor industrial, afastando a obrigação de recolhimento da contribuição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a atividade exercida pela empresa apelada caracteriza vínculo com o setor industrial, apto a justificar a exigência da contribuição ao SENAI.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova pericial produzida conclui que a empresa exerce atividade predominantemente administrativa, sem relação direta ou acessória com o setor industrial.

4. O enquadramento no CNAE 8299-7/99 e no FPAS 515 confirma a ausência de obrigatoriedade de contribuição ao SENAI, conforme os decretos e normas aplicáveis.

5. A jurisprudência do STJ exige nexo comprovado com atividade industrial para incidência da contribuição ao SENAI, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A contribuição ao SENAI incide apenas sobre empresas com atividade industrial ou equiparada, principal ou acessória. 2. A atividade administrativa classificada no CNAE 8299-7/99 e vinculada ao FPAS 515 afasta a obrigação de contribuir ao SENAI.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei n.º 4.048/42, art. 6º; Decreto-Lei n.º 6.246/44, art. 2º; Instrução Normativa RFB n.º 971/2009.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, precedentes sobre contribuição ao SENAI condicionada à existência de atividade industrial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0001421-13.2020.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI
Advogados do(a) APELANTE: FELIPE GUSTAVO DE AVILA CARREIRO - DF27333, FERNANDO SUCUPIRA MORENO - DF22425
APELADO: META CENTRAL DE SERVICOS LTDA
Advogados do(a) APELADO: CARLOS ALBERTO CERUTTI PINTO - ES4990, JULIANA COUTINHO PIOL MENDONCA - ES9436

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
de apelação cível interposta por SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Aracruz/ES, em ação ajuizada por META CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA., visando à anulação da Notificação de Débito n.º 26374/DN, relativa à contribuição adicional ao SENAI. A sentença julgou procedente o pedido, reconhecendo que a autora desenvolve atividade preponderantemente administrativa (CNAE 8299-7/99), sem vínculo com o setor industrial, afastando, assim, a obrigação de contribuir ao SENAI.

A controvérsia cinge-se à verificação da natureza da atividade econômica desenvolvida pela empresa apelada e à sua eventual sujeição à contribuição adicional ao SENAI, nos termos do Decreto-Lei n.º 4.048/42 e do Decreto-Lei n.º 6.246/44.

Nos termos do art. 6º do Decreto-Lei n.º 4.048/42, são obrigadas ao recolhimento da contribuição as empresas industriais, bem como aquelas comerciais ou de outra natureza que explorem, acessória ou concorrentemente, atividade de natureza industrial. O Decreto-Lei n.º 6.246/44, em reforço, estabelece no art. 2º que:

Art. 2º São estabelecimentos contribuintes do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial:
a) as empresas industriais, as de transportes, as de comunicações e as de pesca;
b) as empresas comerciais ou de outra natureza que explorem, acessória ou concorrentemente, qualquer das atividades econômicas próprias dos estabelecimentos indicados na alínea anterior.

A prova pericial determinada pelo Juízo de origem teve como escopo verificar se a atividade desempenhada pela autora/apelada era industrial ou não.

O laudo, elaborado com base em documentos fiscais, contratos sociais, notas fiscais e dados do CAGED, concluiu que a autora desempenha atividade preponderantemente administrativa, voltada à prestação de serviços de apoio e gestão, mediante alocação de mão de obra própria.

O CNAE indicado é o 8299-7/99, classificado como “outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas”, e vinculado ao FPAS 515, destinado ao SENAC e SESC, conforme Instrução Normativa RFB n.º 971/2009.

O apelante sustenta que, à época dos fatos, a empresa autodeclarava-se como industrial, utilizando o FPAS 507, e que suas atividades, ligadas à gestão de plantas industriais, seriam equiparáveis às de engenharia consultiva, sujeitas à contribuição ao SENAI. Todavia, tal argumento não se sustenta diante da robusta prova pericial produzida, que demonstrou a inexistência de vínculo direto ou acessório com atividade industrial, não possuindo o condão de alterar a realidade fática comprovada nos autos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a incidência da contribuição ao SENAI sobre empresas de engenharia consultiva apenas quando há inequívoco nexo com atividade industrial ou equiparada. No caso em apreço, o conjunto probatório afasta tal enquadramento.

Desta feita,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, razão pela qual majoro os honorários sucumbencnais para 15% (quinze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 05.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.